Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO A discussão central presente agravo se refere à suposta impossibilidade de fornecimento da medicação no prazo de 24 horas, considerando que se trata de fármaco importado. Analisando o feito na origem, foi proferida a seguinte decisão: "considerando as justificativas apresentadas pela parte ré e o consentimento da autora em relação à dilatação do prazo, concedo o prazo de 15 dias, a contar da publicação desta decisão, para que a ré cumpra a decisão que determinou a antecipação dos efeitos da tutela, sob pena de adoção das providências estipuladas nas decisões precedentes". Dessa forma, é imperioso aguardar também no segundo grau de jurisdição o decurso do prazo deferido, já que eventual cumprimento da obrigação de fazer no prazo elastecido implicará na perda superveniente do objeto do recurso. Portanto, aguarde-se o decurso do prazo de 15 dias. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador Carlos Rodrigues Relator